Tribunal: STF
Processo: RE 1538810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário. Execução fiscal de multa. Prescrição intercorrente. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão pela qual se reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de multas administrativas trabalhistas, extinguindo o feito com julgamento do mérito. O recurso sustenta a inexistência de prescrição no tocante à cobrança de dívida não tributária, cuja exigibilidade esteve suspensa em razão do disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e (ii) analisar a admissibilidade do recurso extraordinário diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 da Repercussão Geral), que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No caso, os embargos declaratórios foram analisados e fundamentados, não havendo omissão a justificar a alegação de negativa de prestação jurisdicional.



    4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e dos enunciados nº 283 e nº 287 das Súmulas do STF.



    5. O recorrente não refutou de maneira direta e detalhada a decisão do Tribunal de origem, limitando-se a reiterar sua tese relacionada à inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977, sem abordar os demais fundamentos que sustentaram a conclusão pela prescrição intercorrente.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica ao exigir impugnação específica de todos os fundamentos autônomos e suficientes da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.



    7. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis pode ensejar a aplicação de multa.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem analisa os embargos de declaração e fundamenta sua decisão, ainda que de forma sucinta. O recurso extraordinário é inadmissível quando não há impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida, conforme exige o art. 932, inc. III, do CPC e os enunciados nº 283 e nº 287 das Súmulas do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX, e art. 103-A; CPC, arts. 932, inc. III, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 9.873, de 1999, art. 1º; Decreto-Lei nº 1.569, de 1977, art. 5º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339; Enunciados nº 8, nº 283 e nº 287 das Súmulas/STF; ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013; Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018; ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 5° DO DECRETO LEI 1.569/77. DESPROVIMENTO. Diante ausência de violação do dispositivo invocado não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 21, p. 1; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 5° DO DECRETO LEI 1.569/77. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO FICAM CARACTERIZADOS. A inexistência no v. julgado de omissão, contradição ou obscuridade nos exatos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, conduz à rejeição dos embargos de declaração.” (e-doc. 28, p. 1; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LIV, 93, inc. IX, e 103-A da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. Diz contrariado o disposto no art. 103-A da CRFB, porquanto o Tribunal de origem decidiu em sentido contrário ao estabelecido pelo STF quando do julgamento do enunciado nº 8 da Súmula. Discorre sobre a inexistência de prescrição no tocante à cobrança de dívida não tributária, cuja exigibilidade esteve suspensa em razão do disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977 (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário ao interesse da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 28, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade. Não conheço do recurso, no particular.



    6. No mais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 1 – INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT. EXECUÇÃO FISCAL. 



    A União, nas razões de recurso de revista, alega ser inaplicável o óbice do art. 896, § 2º, da CLT, pois não se trata de execução de sentença, mas de execução fiscal. Aduz violação do art. 5°, LIV e LV, da CF/88 caso seja mantido tal óbice. 



    O r. despacho de admissibilidade denegou seguimento ao recurso de revista por entender pela incidência do óbice do §2° do art. 896 da CLT. 



    As insurgências veiculadas em recurso de revista foram reiteradas em sede de agravo de instrumento. 



    Efetivamente, em se tratando de execução fiscal, não há que se aplicar o óbice do § 2º do art. 896 da CLT ao recurso de revista interposto contra o v. acórdão recorrido que julgou o agravo de petição da União, conforme reiteradamente vem decidindo este c. TST. 



    Assim, superado o óbice apresentado pelo Juízo primeiro de admissibilidade para o processamento do recurso de revista, prossegue-se no exame da admissibilidade do recurso (OJ 282/SDI-1/TST). 



    2 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA 



    O eg. Tribunal Regional assim sintetizou o entendimento acerca da matéria: 



    ‘O Decreto-Lei nº 1.569/1977, a que se refere a Portaria nº 49/2004, dispôs sobre o pagamento de débitos fiscais relativos a imposto de renda, o que não é o caso da execução em curso, cujos débitos se originam de multas administrativas por descumprimento da legislação trabalhista, não se podendo falar em suspensão do prazo prescricional, ante o valor reduzido dos débitos em execução. 



    Assim, não há espaço para a incidência da Súmula vinculante 8/STF, aliás tendo assim decidido o MM. Juízo de origem que se limitou a justificar a não incidência e a aplicação, em contrapartida, a Súmula 24 deste Egrégio Tribunal Regional, que descreve em cinco anos o prazo da prescrição aplicável aos executivos fiscais. 



    Com efeito, efetivamente é de 5 anos o prazo prescricional aplicável à espécie, por incidência de norma diversa àquela invocada pela Fazenda Nacional. 



    A execução fiscal, e assim aquela relativa à multa administrativa aplicada pela Fiscalização do Trabalho (CLT, artigo 642, parte inicial), é regida pela Lei nº 6.830/1980, a envolver a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, tanto tributária como não-tributária (artigo 2º), com presunção de certeza e liquidez em sendo regularmente inscrita (artigo 3º), que regula, ainda, a questão da responsabilização pela dívida, independentemente da natureza tributária ou não, com invocação da legislação tributária, civil e comercial, assim como a descrição da preferência do crédito assim perseguido (artigo 4º). 



    Conquanto descreva os meios de perseguição do crédito não-tributário constituído em prol da Fazenda Nacional, as hipóteses de suspensão da execução e ainda a incidência da prescrição intercorrente (artigo 40), a Lei nº 6.830/1980 não definiu o prazo prescricional nem permitiu, nesse particular, invocar o Código Tributário Nacional (CTN), porque restrita a incidência de suas normas aos créditos não-tributários quando referentes à responsabilização (artigo 4º, § 2º) e preferência (artigo 4º, § 4º). 



    Neste sentido, a jurisprudência tem sido firme no sentido de inaplicabilidade do artigo 174 do CTN aos créditos não-tributários, como os que emergem da cobrança fiscal de multas administrativas, assim também as decorrentes da atuação da Fiscalização do Trabalho (CLT, artigos 626 e seguintes). 



    Não há, igualmente, como se aplicar a prescrição prevista no Código Civil brasileiro, nem, por princípio de simetria, aquela descrita pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 



    Ocorre que há regra expressa e explícita acerca da prescrição quinquenal para a ação punitiva do Poder Público decorrente do exercício do poder de polícia, como é a atuação da Fiscalização do Trabalho, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999: “Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999: Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (...)”



    A Lei nº 9.873/1999 regula, ainda, os casos de interrupção e de prescrição (artigos 2º e 3º), sem prejuízo de outros que possam emergir (como os previstos na Lei nº 6.830/1980), dispondo, ainda, sobre hipóteses de não-incidência e questão de direito intertemporal, conforme artigos 4º e 5º: “Art. 4º. Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2º, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1º de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data. Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.” 



    Cabe notar que o prazo de incidência temporal para a prescrição decorre dos efeitos das Medidas Provisórias sucessivamente editadas pelo Presidente da República e ao final convalidadas no diploma legal aprovado pelo Congresso Nacional. Neste diapasão, resulta que as ações executivas objetivando punir infração apenada com multa aplicada em decorrência de exercício de poder de polícia pelo Poder Público, como as multas administrativas oriundas da legislação trabalhista, tem marco prescricional de cinco anos a partir da decisão administrativa final acerca da autuação fiscal, quando a multa aplicada se torna passível de inscrição na Dívida Ativa da União, iniciando-se o prazo para a execução pela Fazenda Nacional. 



    A prescrição quinquenal assim derivada, portanto, resulta interrompida a partir da citação do executado, nos termos da compreensão dada pelo artigo 219, parágrafo 1º, do CPC c/c o artigo 1º da Lei nº 6.830/1980, incidindo, no curso do processo executivo fiscal, segundo o descrito pelo art. 40 da referida Lei nº 6.830/1980, inclusive por intercorrência, pelo que aplicável o teor da Súmula 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”. 



    Na espécie, as multas foram aplicadas em 04/09/2003, 17/10/2003, 01/12/2003 e 17/06/2005, respectivamente, por infração de artigo da CLT (fls. 05/08), e a execução fiscal foi apresentada perante o MM. Juízo do Trabalho, em 23/02/2011. 



    Verificado o transcurso de mais de 5 anos contados entre a data da aplicação da multa e a data da inscrição em dívida ativa dos quatro primeiros créditos da CDA 10. 5.10.001008-03, o MM. Juízo Conciliatório e de Execuções Especiais, determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para manifestação sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória (fl. 13). 



    Ainda que se considerasse a aplicação do artigo 20 da Lei nº 10.522/2002, não incidiria o efeito suspensivo pretendido pela União, parte Agravante, pois este dispositivo de lei estabelece hipótese de suspensão do processo, e não de suspensão do prazo prescricional. 



    Assim, não emergindo nos autos nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do fluxo prescricional, correta a r. sentença primária ao declarar a prescrição intercorrente na espécie, decretando a extinção, com julgamento do mérito, da execução fiscal relativa aos quatro primeiros créditos da CDA 10. 5.10.001008-03. Nego provimento.’



    Nas razões de recurso de revista, a União alega que o prazo prescricional para cobrança dos créditos ora executados(todos inferiores a R$ 10.000,00), encontrava-se suspenso até o ajuizamento da presente ação, conforme disposição do art. 5°, caput e parágrafo único do Decreto Lei 1.569/77. Aduz que a Súmula vinculante nº 8/STF se referiu apenas a crédito tributários, o que não é o caso dos autos. Indicou violação do art. 5°, caput e parágrafo único do Decreto Lei 1.569/77. 



    O r. despacho de admissibilidade denegou seguimento ao recurso de revista por entender pela incidência do óbice do §2° do art. 896 da CLT. 



    As insurgências veiculadas em recurso de revista foram reiteradas em sede de agravo de instrumento.



    O eg. TRT afastou a possibilidade de aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 1.569/1977, uma vez que se refere ao pagamento de débitos fiscais relativos a imposto de renda, não sendo o caso dos autos, cujos débitos decorrem de multas administrativas por descumprimento das leis trabalhistas, não havendo se falar em suspensão do prazo prescricional, ante o valor reduzido dos débitos em execução. 



    Dessa forma, fez incidir a prescrição quinquenal, a teor do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, contada a partir da decisão administrativa final acerca da autuação fiscal, quando a multa aplicada se torna passível de inscrição na Dívida Ativa da União, iniciando-se o prazo para a execução pela Fazenda Nacional.



    No caso, o eg. TRT registrou que as multas foram aplicadas em 04/09/2003, 17/10/2003, 01/12/2003 e 17/06/2005, respectivamente, e que a execução fiscal foi apresentada em 23/02/2011. Assim, transcorridos mais de 5 anos contados entre a data da aplicação da multa e a data da inscrição em dívida ativa dos quatro primeiros créditos, o v. acórdão recorrido declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, decretando a extinção, com julgamento do mérito, da execução fiscal relativa aos quatro primeiros créditos. 



    O parágrafo único do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 1.569/77, foi declarado inconstitucional pela e. STF, por meio da Súmula Vinculante n.º 8/STF, uma vez que o referido diploma legal não tem natureza de lei complementar e não pode regular suspensão de prazo prescricional. 



    Além disso, conforme delimitado pelo eg. TRT, o referido dispositivo sequer seria aplicável ao caso, uma vez que trata do pagamento de débitos fiscais relativos a imposto de renda, enquanto no caso, os débitos decorrem de multas administrativas. Ilesos o caput e o parágrafo único do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 1.569/77. 



    Nessa linha já decidiu esta c. Corte: 



    (...)



    Nego Provimento.” (e-doc. 21; grifos no original).



    7. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente limitou-se a indicar violação ao art. 103-A da Constituição da República, insistindo, unicamente, na contrariedade ao estabelecido no enunciado nº 8 da Súmula Vinculante do STF, no tocante à constitucionalidade do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977. Deixou de aludir aos demais fundamentos exarados pelo Colegiado de origem: a) a ausência de demonstração de que se trata de dívida de valor reduzido, a fim de justificar a suspensão do prazo de execução, e b) a existência de outras normas que sustentam o reconhecimento da prescrição, ainda que observado o mencionado enunciado nº 8 da Súmula/STF. 



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso. 



    9. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    10. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF: 



    CPC, Art. 932: Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



     12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator